Tribunal: STF
Processo: RHC 228186
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 806.472/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, foi condenado à pena de 2 meses de prestação de serviços à comunidade, em razão da prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, a fim de condenar RODOLFO como incurso no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, impondo-lhe a pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Eis a ementa do julgado:



    Apelações. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei Antidrogas. 



    Sentença de desclassificação para o tipo do art. 28, da Lei n. 11.343/06. 



    Prova oral que revela cabalmente a autoria. Validade da palavra policial. Réu flagrado em conhecido ponto de venda de drogas após arremessar objeto para o quintal de uma casa, na posse de significativa quantidade de cocaína, dinheiro trocado e substância destinada a diluir ou multiplicar a droga. 



    Dosimetria. Pena-base aumentada em razão dos maus antecedentes. Pena intermediária incrementada em 1/5 em razão da reincidência específica. 



    Regime inicial fechado. Recurso do réu não provido. Recurso do Ministério Público provido. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. DOSIMETRIA DA PENA. TEMA NÃO DEBATIDO NA IMPETRAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Em relação à materialidade delitiva, como bem esclareceu a Corte de origem, foram apreendidos duas porções de entorpecentes. Na porção dispensada pelo paciente, de fato, verificou-se que não era cocaína. No entanto, os demais pacotes localizados em seu poder, a materialidade foi comprovada por meio do laudo de constatação, positivo para cocaína. Modificar tais premissas demandaria o revolvimento do material fático/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 



    2. A pretensão de absolvição ou de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.



    3. Por fim, a dosimetria da pena não foi objeto da impetração, o que inviabiliza o conhecimento do tema em sede de agravo regimental (inovação recursal).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa roga pelo conhecimento do presente recurso ordinário em Habeas Corpus para cassar o v. acórdão e torná-lo nulo ou subsidiariamente ex officio, conceder a ordem para o fim de redimensionar o tipo penal ao contido no artigo 28, do Sisnad, conforme decidido em primeiro grau. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, a Corte local condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas sob os seguintes fundamentos: 



    Consta da inicial acusatória que em 20 de junho de 2020, na Comarca de Santos, RODOLFO BONON RODRIGUES DA SILVA foi flagrado na posse de 62 (sessenta e duas) porções de cocaína (26g), substancia a qual era destinada à venda. 



    Afirma-se que policiais militares em patrulhamento de rotina por conhecido ponto de venda de drogas avistaram RODOLFO em atitude suspeita, sendo certo que quando da aproximação policial RODOLFO atirou um objeto que trazia nas mãos para o quintal de uma residência próxima, razão pela qual foi abordado. 



    […] 



    De início, atento que ao revés do aduzido pelo réu, a materialidade foi bem comprovada por meio do laudo de fls. 182/184, positivo para cocaína, sendo certo que o laudo apresentado às fls. 272/274 refere-se à substância esbranquiçada que também foi localizada, e certamente seria utilizada por RODOLFO para multiplicar seus lucros com a venda da droga. 



    Quanto à autoria, nota-se que o policial militar SAMIR ABRAÃO DE SOUZA GOLÇALVES confirmou, em juízo, o articulado na inicial acusatória. 



    Disse que patrulhavam em conhecido ponto de venda de drogas e que ao avistar a viatura policial RODOLFO assustou-se e arremessou um objeto para o interior de uma casa. Houve abordagem e revista pessoal, e com RODOLFO localizaram porções de cocaína e dinheiro trocado. O objeto jogado dentro da residência, um pote, foi recuperado, e em seu interior havia mais porções de cocaína, embaladas do mesmo modo. Acrescentou que RODOLFO, na Delegacia, confessou informalmente a traficância, aduzindo que “precisava de dinheiro”. 



    [...]



    Importante notar que a posse de significativa quantidade de droga, dinheiro trocado, flagrante realizado em ponto de venda de drogas, a existência de antecedentes de RODOLFO por tráfico, o relato da existência de confissão informal e especialmente o fato de ter sido localizado um pó branco similar à cocaína (que seria usado na diluição da droga, substância a qual notadamente não se encontra na posse de um mero usuário) não deixam dúvidas de que se está diante da prática de tráfico de drogas. 



    […] 



    No tocante à pena-base, observo que além de reincidente o réu ostenta maus antecedentes, razão pela qual incremento sua pena inicial em 1/6 (um sexto), fração razoável, proporcional e já consagrada pela jurisprudência. Tem-se, portanto, uma pena inicial de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Na segunda fase, a reincidência específica justifica aumento em fração superior à ordinária, sendo o caso de incremento da pena em mais 1/5 (um quinto), chegando-se a uma reprimenda intermediária de 07 (sete) anos de reclusão, e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa. 



    Na terceira e última fase, inexistem majorantes ou causas de diminuição a serem ponderadas. Observo que a reincidência e os antecedentes do réu obstam o reconhecimento do “privilégio” previsto no §4º, do art. 33, da Lei Antidrogas. 



    Fixo a pena final, portanto, em 07 (sete) anos de reclusão, e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    Como bem esclareceu a Corte de origem, foram apreendidos duas porções de entorpecentes. Na porção dispensada pelo paciente, de fato, verificou-se que não era cocaína. No entanto, os demais pacotes localizados em seu poder, a materialidade foi bem comprovada por meio do laudo de fls. 182/184, positivo para cocaína. 



    Sendo assim, dúvida não há de que o paciente trazia consigo substância entorpecente (cocaína), sem autorização legal ou regulamentar, estando, pois, demonstrada a materialidade delitiva. 



    Quanto ao segundo ponto da impetração - absolvição ou desclassificação da conduta -, a Corte de origem firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Nesse sentido: […].



    Assim, não há acolher a pretensão de absolvição, ou mesmo a desclassificação da conduta, sem o reexame de todo acervo probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). 



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal da paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente